Tribunal: TJMT
Processo: 1010402-61.2016.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010402-61.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[EMERSON UDSON LEITE XAVIER - CPF: 055.900.581-47 (APELADO), EDMUNDO LEITE XAVIER NETO - CPF: 043.811.971-19 (ADVOGADO), ELIZANGELA FATIMA DA SILVA NERY - CPF: 002.439.501-36 (ADVOGADO), Chefe de Divisão e Avaliação de Desempenho e Estágio (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA -
CONTRATO DE ESTÁGIO – POSSIBILIDADE DO ESTAGIÁRIO EXERCER NOVO CONTRATO COM A MESMA PARTE CONCEDENTE – ESTÁGIOS EM FASES DISTINTAS DO CONHECIMENTO (NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR) – POSSIBILIDADE – UNIVERSALIZAÇÃO E ACESSO AO ENSINO – LIMITAÇÃO TEMPORAL DE 2 (DOIS) ANOS DE CONTRATO COM A MESMA CONCEDENTE – NÍVEIS DIFERENTES DE ESCOLARIDADE E APRENDIZAGEM – INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO PREVISTA NO ART. 11 DA LEI No 11.788/08 – RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RATIFICADA.

1. Impedir que o Apelado exerça estágio, em nível superior pelo fato de já ter estagiado no Tribunal de Justiça é contrariar os princípios da Carta Magna no que tange ao sistema de ensino.

2. O período de estágio realizado no ensino médio não é óbice para o exercício do prazo de dois anos de estágio de nível superior, com a mesma parte concedente por ausência de limitação prevista no art. 11 da Lei no 11.788/08.

3. Recurso de Apelação desprovido e, em sede de reexame necessário, sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível c/c Reexame Necessário de Sentença interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida em pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, no Mandado de Segurança no 1010402-61.2016.811.0041, concedeu a ordem para determinar a suspensão da decisão proferida pela autoridade coatora, para assegurar ao Impetrante o direito de exercer o estágio de nível superior na área de Direito, no Fórum de Lucas do Rio Verde, independentemente do estágio já exercido durante o ensino médio.

Sustenta o Apelante a impossibilidade da concessão da ordem, ante à previsão legal do prazo máximo de estágio, qual seja, 2 (dois) anos.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão lançada no Id. 8657408.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 10625961.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central a ser decidida no presente recurso é saber se o Impetrante, que já concluiu o seu contrato de estágio (nível médio), está impossibilitado ou não de realizar novo contrato de estágio em nível de aprendizagem diverso (nível superior).

O impetrante realizou 1 (um) ano como estagiário no ensino médio e 1 (um) ano como estagiário de nível superior.

Ao requerer a sua renovação do contrato de estágio (nível superior), por mais 1 (um) no Fórum da Comarca de Lucas do Rio Verde, este foi impedido, sob o argumento de extrapolar o prazo máximo de estágio (dois anos) com a mesma concedente, o que ensejou a impetração da presente ação mandamental.

Ao ler as razões recursais e analisar os documentos que instruem toda a ação mandamental, constata-se, de forma clara e inequívoca que o Impetrante, ora Apelado, fora impedido de renovar o seu contrato de estágio em nível superior pelo fato de já ter realizado, mediante contrato, um ano de estágio no ensino médio, conforme se infere nas trocas de e-mail entre o Departamento de Recursos Humanos (DRH) do Tribunal de Justiça e a Comarca de Lucas do Rio Verde, os quais se encontram anexados no Id. 8657358.

Tal fato também é corroborado quando a autoridade coatora presta as suas informações ao juízo a quo (Id. 8657398).

O fato do Apelado ter realizado estágio, no nível
médio de ensino
, não é óbice para que o mesmo realize estágio, no nível
superior de ensino
, ainda que seja com a mesma parte concedente, posto que são fases distintas de ensino, aprendizagem e aperfeiçoamento profissional.

Desta forma, impedir que a Agravada exerça estágio, em nível superior pelo fato de já ter estagiado no Tribunal de Justiça é contrariar os princípios da Carta Magna no que tange ao sistema de ensino.

Nesse norte, trago à colação o seguinte aresto emanado deste Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONTRATO DE ESTÁGIO – POSSIBILIDADE DO ESTAGIÁRIO EXERCER NOVO CONTRATO COM A MESMA PARTE CONCEDENTE – ESTÁGIOS EM FASES DISTINTAS DO CONHECIMENTO (NÍVEL MÉDIO E NÍVEL SUPERIOR) – POSSIBILIDADE – UNIVERSALIZAÇÃO E ACESSO AO ENSINO - ANÁLISE SUPERFICIAL DA MATÉRIA - AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ ANALISADA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. Impedir que a Agravada exerça estágio, em nível superior pelo fato de já ter estagiado no Tribunal de Justiça é contrariar os princípios da Carta Magna no que tange ao sistema de ensino. 2. Rediscussão de matéria já decidida e ausência de fatos novos. 3. Impossibilidade. 4. Recurso de Agravo Regimental desprovido. (TJ/MT - N.U 1012356-37.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/11/2019, Publicado no DJE 18/11/2019)

Ademais, a lei que regulamenta o estágio de estudantes, tem como escopo a preparação do estudante para o trabalho produtivo em todos os níveis de aprendizagem, ou seja, educação de nível superior, educação profissional ou de ensino médio, conforme estabelece o art. 1o da Lei no 11.788/08,
in verbis:

Art. 1
o
Estágio é ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo de educandos que estejam frequentando o ensino regular em instituições de educação superior, de educação profissional, de ensino médio, da educação especial e dos anos finais do ensino fundamental, na modalidade profissional da educação de jovens e adultos.

De outro lado, o art. 11 da mesma lei, ao limitar o tempo de contrato de estágio por 2 (dois) anos com a mesma concedente, não especificou em qual nível de aprendizagem é aplicada tal limitação.

Assim está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 11. A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.

Nesse contexto, fazendo uma leitura conjunta, finalística, integrativa e teleológica em os referidos dispositivos legais, é possível concluir que esta limitação de contrato de estágio por 2 (dois) anos com a mesma concedente é aplicável para cada nível de aprendizagem, ou seja, 2 (dois) anos de estágio no nível médio e 2 (dois) anos de estágio no nível superior, pois somente assim será possível uma melhor preparação do estudante para o trabalho a ser desempenhado em sua vida profissional, em perfeitamente harmonia e conjugação entre teoria (acadêmica) e prática.

Nesse diapasão,
o período de estágio durante o ensino médio não é óbice para o exercício do prazo de dois anos de estágio de nível superior, com a mesma parte concedente.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE EXERCÍCIO DE ESTÁGIO DE NÍVEL SUPERIOR INDEPENDENTE DO PERIODO REALIZADO DURANTE ENSINO MÉDIO – PRECEDENTES DESTA EGRÉGIA CORTE DE JUSTIÇA – RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTACAO E INEFICACIA DA MEDIDA ACASO DEFERIDA AO FINAL DEMONSTRADOS PELA IMPETRANTE – LIMINAR DEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do artigo 11, da Lei no 11.788/2008, a duração do estágio na mesma parte concedente, não poderá exceder a dois anos; inexistindo regulamentação se tal prazo compreende o período estagiado no ensino médio e no nível superior. Ausente previsão legal expressa acerca da matéria, esta Egrégia Corte de Justiça possui precedente no sentido de que, o período estagiado durante o ensino médio não constitui óbice ao exercício do prazo de dois anos de estágio de nível superior, na mesma parte concedente. (TJ/MT - N.U 1004801-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)

Diante do acima exposto, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO e, em sede de REEXAME NECESSÁRIO, RATIFICO a sentença, mantendo-a inalterada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2020